Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-09.2019.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000800-09.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NIRLEI DE FATIMA FRANCO - CPF: 469.864.640-53 (APELADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA – ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA APELADA NÃO COMPROVADA – MANTUTENÇÃO DO BENEFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Deferida a justiça gratuita, o benefício somente pode ser revogado, de forma integral ou parcial (art. 98, §5o, do CPC), se a situação de hipossuficiência modificar ou deixar de existir, conforme prevê o art. 98, §3o, e art. 99, §2o, ambos do Código de Processual Civil.

Não comprovada a alteração da condição financeira da agravada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUINA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal no
0000800-09.2019.8.11.0025

opostos por
NIRLEI DE FATIMA FRANCO
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0006967-81.2015.8.11.0025, fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa e concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, aduz a não possibilidade da concessão da assistência judiciária gratuita.

Sustenta que
“não há nos autos qualquer documento que comprove a alegação de pobreza, nem ao menos a declaração descrita pelo §3o do art. 99”.

No mérito, pugna pela reforma em parte da sentença objurgada, para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
74155494
).

Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0006967-81.2015.8.11.0025 em desfavor de
NIRLEI DE FATIMA FRANCO,
visando o recebimento de crédito tributário.

Houve a citação por edital e nomeada curadoria especial, que

interpôs Embargos à Execução por negativa geral.

Em 16/08/2019, o magistrado rejeitou os Embargos, fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa e concedeu o benefício da gratuidade da justiça.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se limita ao direito ou não da apelada ao benefício da justiça gratuita.

In casu
, a gratuidade foi deferida de forma integral pelo Juízo
ad quem.

Assim, uma vez deferida a justiça gratuita, o benefício somente pode ser revogado, de forma integral ou parcial (art. 98, §5o, do CPC), se a situação de hipossuficiência modificar ou deixar de existir, conforme prevê o art. 98, §3o, e art. 99, §2o, ambos do Código de Processual Civil, como transcrevo:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

No caso dos autos, não restou comprovada qualquer mudança na condição financeira da recorrida, o que impossibilita a revogação do benefício anteriormente concedido, nos moldes do art. 98, §5o, do CPC.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - AFASTADA - SENTENÇA IMPROCEDENTE ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - DIREITO AO RECEBIMENTO DE EVENTUAL DEFASAGEM - APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A revogação do benefício da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração de que houve alteração na situação financeira do beneficiário, o que, no caso não ocorreu.
2 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 3 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 4 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.

5 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015. 6 – Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. 7 – Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (N.U 0051891-32.2015.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018)

Com essas considerações, não comprovada a alteração da condição financeira da apelada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser mantido de forma integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021